Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇAÕ DA FIXAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação, sob o fundamento não terem as executadas recorrido, a tempo e modo, da forma em que foram fixados os honorários de sucumbência. 2. Ante a ausência de recurso com o escopo de reformar a sentença no respeitante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não podem as agravantes, em sede de cumprimento de sentença, pretender a alteração da fixação da verba honorária, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e à Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal, alegando a possibilidade de penhora da restituição do imposto de renda para pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios, ao argumento de que se enquadram na exceção à regra contida no diploma processual, na medida em que consubstanciam verba de natureza alimentar. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017